Tribunal: TJES
Processo: 5007531-19.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-19.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MIRELA SANTOS BERNARDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E TESES. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Constatado que o pedido defensivo de reconhecimento do privilégio não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não passando de uma mera tentativa de reexaminar as provas e teses já analisadas nas duas instâncias, necessário o indeferimento da ação revisional.

3.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007531-19.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MIRELA SANTOS BERNARDO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MIRELA SANTOS BERNARDO
, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0001462-84.2019.8.08.0015, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 3. É possível afastar o benefício do tráfico privilegiado quando aliado à natureza da droga, as circunstâncias do caso concreto permitirem concluir pela dedicação a atividades criminosas. 4. Conforme se observa do artigo 33º, §3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena demanda a análise das circunstâncias judicias. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 015190013902, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA -
Relator Substituto: MARCOS ANT
Ô
NIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022
, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

No presente caso, o requerente não contesta a prática do delito e a consequente condenação.

Embora tenha elencado diversos pedidos, ao final de sua petição inicial, extrai-se, da fundamentação apresentada, que seu inconformismo se restringe à não aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao chamado “tráfico privilegiado”, insistindo preencher todos os pressupostos legais para tanto.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07/11/2019, na Rua Projetada, Córrego da Areia, Conceição da Barra/ES, a requerente e outra corré, mantinham em depósito, 18 (dezoito) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha para fins de comercialização. Além disso foi encontrada uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pinos vazios para armazenar cocaína e uma espingarda de fabricação caseira.

De plano, vale consignar que a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir questões já examinadas ao longo da ação.

Importante salientar, ademais, que só se deve admitir a redução de pena em sede de revisão criminal diante da existência de erro técnico ou evidente injustiça da decisão, bem como de afronta a texto expresso da lei penal ou na hipótese de novas provas que determine ou autorize diminuição especial da pena, não podendo a referida ação ser utilizada como se fosse uma apelação, com o fim de rediscutir questões já examinadas no juízo da ação ordinária, tampouco visando adotar corrente jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Todavia, no presente caso, após minuciosa análise da pretensão defensiva e do conjunto probatório colhido nos autos, constato que, tanto na r. sentença, quanto no v. acórdão, foram apontadas, de forma clara e fundamentada, as razões que justificaram o indeferimento do privilégio previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, posto que demonstrada a dedicação da requerente às atividades criminosas, vez que, além de ter sido flagrada na posse de entorpecentes variados, acondicionados em porções para pronta comercialização, também houve a apreensão de petrecho comumente utilizado para a comercialização (pinos vazios para armazenamento de cocaína), além de uma arma de fogo.

Portanto, nota-se que a matéria foi amplamente debatida nas duas Instâncias, não podendo prosperar o presente pedido em sede de revisão criminal.

Ante tais considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.